Tribunal: CARF
Processo: 10380.904172/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Miriam Costa Faccin
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-11-21

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.904172/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.398 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de outubro de 2022
Recorrente
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/08/2008
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ARTIGO 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do artigo 138 do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente pelo adimplemento a destempo. Neste sentido, a Primeira
Seção do C. Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o
qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no
artigo 138 do CTN aos casos de compensação tributária, justamente porque,
nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição
resolutória da sua homologação pelo Fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o
não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência
dos encargos moratórios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.904172/2013-11
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.398 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904172/2013-11

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por COMPANHIA ENERGÉTICA DO
CEARÁ, em face do acórdão de n° 12-114.252, proferido pela C. 9a Turma da DRJ/RJO,
objetivando sua reforma integral, para homologação do PER/DCOMP n°
31905.05173.220908.1.3.04-0127.
O acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
destacando:
(i) não há divergência entre o direito creditório pleiteado e o que foi concedido
pelo Despacho Decisório;
(ii) a divergência está centrada no cabimento ou não da multa de mora aos débitos
extintos sob condição resolutória no referido PER/DCOMP;
(iii) a RFB fixou entendimento, baseado nos Atos Declaratórios PGFN no 41 e 82,
ambos de 2011, de que o pagamento feito até a declaração em DCTF caracterizaria o instituto da
denúncia espontânea, exceto se já tiver sido iniciado qualquer procedimento administrativo ou
medida de fiscalização, relacionados com a infração, conforme apregoa o artigo 138, parágrafo
único3 do CTN;
(iv) o procedimento da Recorrente não se enquadra aos moldes da denúncia
espontânea, pois não houve pagamento e sim compensação de débitos, aproveitando-se o direito
creditório aqui reconhecido;
(v) conforme Solução de Consulta COSIT no 233/20194, a extinção por
compensação é modalidade distinta da extinção por pagamento, condição necessária ao instituto
da denúncia espontânea;
(vi) por tais razões, não merece acolhida o pedido formulado pela Recorrente para
exclusão dos valores das multas de mora incidentes sobre os débitos compensados no
PER/DCOMP em referência.
Eis, na parte que interessa, os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido:
“(...)Mais recentemente, a RFB fixou entendimento, baseado nos atos acima expostos,
de que o pagamento feito até a sua declaração em DCTF caracterizaria o instituto
da denúncia espontânea, exceto se já tiver sido iniciado qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração, conforme

1 Ato Declaratório PGFN no 4/2011: “com relação às ações e decisões judiciais que fixem o entendimento no sentido
da exclusão da multa moratória quando da configuração da denúncia espontânea, ao entendimento de que inexiste
diferença entre multa moratória e multa punitiva, nos moldes do art. 138 do Código Tributário Nacional”.
2 Ato Declaratório PGFN no 8/2011: “nas ações judiciais que discutam a caracterização de denúncia espontânea na
hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária), notificando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente”.
3 Art. 138. (...)
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
4 "A extinção do crédito tributário mediante compensação não equivale ao pagamento referido pelo artigo 138 do
CTN, para fins de configuração de denúncia espontânea”.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.398 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904172/2013-11

apregoa o art. 138, § único do CTN, ou seja, caracteriza-se denúncia espontânea
quando:
i)
o sujeito passivo confessa a infração, inclusive mediante sua declaração em
DCTF, e até este momento extingue a sua exigibilidade com o pagamento,
nos termos do Ato Declaratório PGFN no 4/2011; e
ii)
o sujeito passivo declara a menor o valor que seria devido e paga integralmente o
débito declarado, e depois retifica a declaração para maior, quitando-o, nos
termos do Ato Declaratório PGFN no 8/2011.
Destaque-se que os atos declaratórios editados pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), com fulcro no art. 19 da Lei no 10.522 de 2003, têm o condão de
vincular a RFB, impedindo-a de constituir o crédito tributário relativo às hipóteses nele
tratados e obrigando-a a rever de ofício os lançamentos já efetuados, conforme os §§ 4o
e 5o do referido dispositivo legal.
Dessa forma, cabe indagar, no caso em concreto, se o procedimento do contribuinte
enquadra-se nessa hipótese.
Nos fatos apontados, verifica-se que o procedimento do contribuinte não se
enquadra aos moldes da denúncia espontânea, pois não houve pagamento e sim
compensação de débitos, aproveitando-se o direito creditório aqui reconhecido.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 29/08/2008
ACÓRDÃO SEM EMENTA
Acórdão sem ementa, consoante art. 2o, inciso II, da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 224/236). Em
suas razões recursais, sustenta que:
(i) antes do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização relacionada à matéria, realizou dois pagamentos adicionais através do PER/DCOMP
em referência e, por terem sido pagos antes do envio das DCTFs retificadoras, a Recorrente não
incluiu nos débitos nenhum valor de multa;
(ii) menciona julgados do C. STJ e deste Conselho, no sentido de ser cabível a
denúncia espontânea quando o pagamento for por compensação;
(iii) se a RFB quisesse cobrar qualquer diferença do débito objeto da
compensação, deveria fazê-lo por meio de novo lançamento de ofício com a lavratura de auto de
infração, em respeito ao procedimento legal previsto no artigo 142 do CTN;
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.398 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904172/2013-11

(iv) a RFB somente poderia cobrar a multa moratória relativa ao débito
compensado através da DCOMP analisada no referente processo através de lançamento de
ofício, e mesmo que assim o fizesse, o referido lançamento estaria fulminado pela decadência e;
(v) o fato gerador do débito pago via DCOMP é relativo ao ano de 2008, portanto,
os cinco anos que o Fisco teria para lançar o débito em muito já se passou e, mesmo que se
considerasse o artigo 173, I, do CTN esse prazo já teria passado.

É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos
na legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20175 e pela Portaria CARF n°
6.786/20226. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
03/03/2020 (e-fl. 221), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 29/05/2020 (e-
fl. 222), ou seja, ultrapassados mais de trinta dias após a ciência da decisão de primeira
instância, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19727.
Ocorre que, os prazos para prática de atos processuais no âmbito deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”) ficaram suspensos até 30/04/2020,
conforme Portaria CARF no 8.1128, de 20/03/2020, prorrogados até 29/05/2020, conforme
Portaria CARF n° 10.199, de 20/04/2020:

5 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
6 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
7 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
8 Art. 1o Suspender, até 30 de abril de 2020, os prazos para a prática de atos processuais no âmbito do CARF.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.398 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904172/2013-11

Art. 1o Estender, até 29 de maio de 2020, a prorrogação dos prazos para a prática de
atos processuais até então estabelecida na Portaria CARF no 8.112, de 20 de março de
2020.
Parágrafo único. A suspensão a que alude o caput aplica-se, inclusive, ao prazo para a
caracterização da intimação presumida do Procurador da Fazenda Nacional, prevista no
art. 79 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 9 de junho de 2015.
Art. 2o A suspensão dos prazos processuais de que trata a presente portaria não alcança
o pedido de retirada de pauta para sustentação oral previsto no §4o do Art. 61-A, do
Anexo II, do Regimento Interno do CARF.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de
Serviço do CARF.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
Conforme relatado, versa o presente processo sobre a possibilidade ou não de se
considerar a compensação de débitos como apta a configurar a denúncia espontânea, prevista
no artigo 138 do CTN9, de forma a equiparar a compensação ao pagamento para fins de
aplicação desse artigo.
A esse respeito, verifica-se que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça pacificou entendimento segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da
denúncia espontânea aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua
homologação pelo Fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito
tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios. Confira-se:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é incabível a aplicação do
benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, aos casos de
compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito
estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a
qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedentes. 2. Agravo interno

Parágrafo Único. A suspensão a que alude o caput aplica-se, inclusive, ao prazo para a caracterização da intimação
ficta do Procurador da Fazenda Nacional, prevista no art. 79 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço do CARF.

9 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.

Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.398 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904172/2013-11

desprovido (AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE
FARIA, DJe 17.10.2018, g.n.).
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
REQUISITOS.
NÃO
OCORRÊNCIA. I - O presente feito decorre de ação objetivando o não recolhimento
de multa de mora no regime de denúncia espontânea, bem como o direito de
compensar o indébito. Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal
Regional Federal da 5a Região, a sentença foi reformada. II - O Superior Tribunal de
Justiça tem entendimento no sentido de que não se aplica o benefício da denúncia
espontânea prevista no art. 138 do CTN, aos casos de compensação tributária.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.657.437/RS, Rel. Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe 17/10/2018 e REsp n. 1.569.050/PE,
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 13/12/2017.
III - Agravo interno improvido (AgInt no REsp. 1.720.601/CE, Rel. Min. FRANCISCO
FALCÃO, DJe 07.6.2019, g.n.).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXTINÇÃO DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) II
- Restou sedimentado nesta Corte o entendimento segundo o qual revela-se incabível
a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, aos
casos de compensação tributária, porquanto, em tal hipótese, a extinção do débito
submete-se à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo Fisco. (...) VI -
Agravo Interno improvido (AgInt no REsp. 1.473.998/SC, Rel. Min. REGINA
HELENA COSTA, DJe 2.5.2019, g.n.).

Em complemento, destaca-se a jurisprudência deste Conselho:
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE. Para fins de denúncia espontânea, nos
termos do art. 138, do CTN, a compensação tributária, sujeita a posterior
homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o
afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a destempo. Neste
sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento
segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no
art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua
homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito
tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios.
Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE
FARIA, DJe 17.10.2018. (Processo n° 10830.900795/2016-12. Acórdão n° 9101-
005.569. Sessão de 09/08/2021. Relatora Andréa Duek Simantob, g.n.)
DCOMP. COMPENSAÇÃO NÃO EQUIVALE A PAGAMENTO PARA FINS DE
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. Incabível a aplicação do benefício da denúncia
espontânea, previsto no art. 138 do CTN, aos casos de compensação tributária,
justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior
condição resolutória da sua homologação pelo Fisco, a qual, caso não ocorra, implicará
o não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência de juros
e multa moratórios. (Processo n° 16327.720350/2011-12. Acórdão n° 9303-012.011.
Sessão de 18/10/2021. Relator Érika Costa Camargos Autran, g.n.)
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.398 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904172/2013-11

PERDCOMP. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A
denúncia
espontânea requer o pagamento do tributo. Considerando que o pagamento e a
compensação são modalidades distintas de extinção do crédito tributário, no caso em
que o contribuinte promove a extinção do débito por compensação, a denúncia
espontânea não resta caracterizada e a multa moratória é devida estando o débito
em atraso na data da compensação. (Processo n° 10983.902558/200824. Acórdão n°
1301002.789. Sessão de 23/02/2018. Relator Fernando Brasil de Oliveira Pinto, g.n.)

Dessa forma, e já em sentido conclusivo, tem-se que o acórdão recorrido se alinha
com a jurisprudência deste Conselho e do C. Superior Tribunal de Justiça, de forma que, não
merece reparos.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 278
DF CARF MF
Original